Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726409-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JP CONSORCIO LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a consulta à CNIB é medida legítima e essencial para a efetividade processual, conforme acordos de cooperação técnica firmados pelo Poder Judiciário. Aduz que a CNIB foi criada para recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando a dilapidação dos bens do devedor e permitindo o rastreamento de propriedades e direitos reais imobiliários. Argumenta que várias diligências realizadas pelo credor para localização de bens penhoráveis foram infrutíferas, justificando a necessidade de pesquisa junto à CNIB para localizar bens imóveis aptos a satisfazer a dívida exequenda. Alega também que a decisão do juízo singular, ao indeferir a consulta à CNIB, contraria os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Afirma que todos os sujeitos do processo devem colaborar para obter uma prestação jurisdicional justa e ágil, e que a decisão de indeferir a pesquisa de bens via CNIB compromete a celeridade e a eficácia do processo de execução. Argumenta que a CNIB é uma ferramenta exclusiva para o Poder Judiciário e tabeliães, não podendo ser utilizada extrajudicialmente por terceiros, o que justifica seu pedido judicial. Conclui que a utilização da CNIB não implica em qualquer desvio de finalidade, pois seu objetivo é localizar bens imóveis penhoráveis para satisfazer o crédito do credor. Argumenta que a negativa de tal pesquisa fere a gestão eficiente do processo e causa insegurança jurídica, prejudicando o andamento célere e eficaz da execução. Diante desse quadro, o agravante requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do credor. Preparo recolhido (ID no 60841684). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de pesquisa de bens imóveis da parte executada no sistema CNIB, o qual foi negado pelo Juízo, em síntese, sob o fundamento de que “no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito”. Não merece reforma a decisão atacada. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada (art. 2o). Não se trata, portanto, de mecanismo voltado à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada ao “rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros”. (Acórdão 1611465, 07230117920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, a própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta Turma julgadora, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1614264, 07223552520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é uma ferramenta que possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, bem como proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta - CNIB - é medida de caráter excepcional e subsidiária, raciocínio esse aplicável ao caso de requerimento processual de indisponibilidade de bens. Caso concreto. 3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611465, 07230117920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não obstante detenha o Magistrado a prerrogativa de adotar os meios indutivos, coercitivos, mandamentais ou sub-rogatórios necessários para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC), não se mostra viável o deferimento da pretensão vindicada, porquanto, como dito, a providência escapa ao fim visado pela norma. Por fim, cabe destacar que a possibilidade de arquivamento provisório da execução, ou a possibilidade de deflagração do prazo de prescrição, caso não haja indicação objetiva de bens passíveis de constrição, não configura requisito válido a amparar a necessidade de suspensão da decisão agravada, notadamente porque o simples arquivamento dos autos originários não gera perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento em caso de eventual provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator